Tribunal: TJSP
Processo: 1070578-28.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL. Correção monetária mensal indevida. Contrato com prazo inferior a 36 meses. Nulidade da cláusula contratual de reajuste. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses. Inteligência do art. 46 da lei 10.931/2004. Restituição, em dobro, dos valores pagos a maior. PRELIMINAR

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL. Correção monetária mensal indevida. Contrato com prazo inferior a 36 meses. Nulidade da cláusula contratual de reajuste. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses. Inteligência do art. 46 da lei 10.931/2004. Restituição, em dobro, dos valores pagos a maior. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.